Tribunal: STF
Processo: RE 291897
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Revisão de
vencimentos
de servidores públicos estaduais. Lei n.º 11.510/94. 3.
Inviabilidade de reexame da controvérsia, à luz de legislação local.
Súmula 280. 4. Reexame de fatos e provas da causa. Impossibilidade.
Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.